Tribunal: TJMT
Processo: 1010311-55.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010311-55.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENZO ZILIANI NUNES - CPF: 089.543.401-64 (APELANTE), CLEITON FELIPE BORGES DE FARIA - CPF: 049.062.231-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO APELO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 C/C O ART. 298, III, DO CTB. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO CONCRETO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. TESTE DO ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA CNH. SANÇÃO CUMULATIVA OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 306, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, com incidência da agravante do art. 298, III, do mesmo diploma, à pena de 6 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, além de multa e suspensão da habilitação.

2.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, bem como, subsidiariamente, a revisão das penas aplicadas.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há interesse recursal quanto a pedidos já atendidos na sentença; (ii) se as provas são suficientes para sustentar a condenação por embriaguez ao volante; e (iii) se é possível afastar a pena acessória de suspensão da habilitação.

III. Razões de decidir

4.

Não se conhece de parte do recurso quanto aos pedidos já acolhidos na sentença, ante a ausência de interesse recursal.

5.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, teste do etilômetro e depoimentos testemunhais.

6.

O depoimento de policiais é meio idôneo de prova quando harmônico com os demais elementos dos autos.

7.

O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de efetivo risco ou dano.

8.

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir constitui sanção cumulativa e obrigatória, prevista no preceito secundário do tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se conhece de recurso quanto a matérias já decididas favoravelmente na sentença, por ausência de interesse recursal. 2. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto. 3. O teste do etilômetro e os depoimentos policiais constituem prova idônea para sustentar a condenação. 4. A pena de suspensão da habilitação prevista no art. 306 do CTB é de aplicação obrigatória e cumulativa.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 306, §1º, e 298, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.204.893/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018, DJe 20/04/2018; STJ, AgRg no AREsp 2.726.422/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ENZO ZILIANI NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ENZO ZILIANI NUNES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n. 1010311-55.2022.8.11.0042,
condenou-o
pela prática do crime tipificado no
art. 306, §1º, inciso II, c/c art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
6 (seis) meses de detenção
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumulados com a proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, com a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

Nas razões recursais constantes no ID 331182867, o apelante postula sua
absolvição
tanto sob o viés da
fragilidade probatória
, quanto sob a premissa da
atipicidade da conduta
, sustentando a ausência de perigo concreto de dano. Subsidiariamente, pugna pela redução ou afastamento da pena acessória, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a minoração do valor unitário da pena de multa.

Contrarrazões constam no ID 337869852, por meio das quais o Ministério Público refuta integralmente as alegações defensivas e, ao final, requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(ID 343608870).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio ressalto que, dos pedidos deduzidos pela Defesa, aqueles relativos à aplicação da pena acessória pelo prazo mínimo; à fixação da pena de multa no piso e à substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos,
não devem

ser conhecidos
ante a
manifesta ausência de interesse recursal
.

Isso porque tais pedidos já foram alcançados por ocasião da prolação da sentença condenatória, na qual o Magistrado
a quo
, após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela defesa, readequou a pena privativa de liberdade para 6 (seis) meses de detenção (ID 323934437), e manteve os demais termos da sentença outrora prolatada (ID 323934426), na qual consignou o
dia-multa em seu valor unitário mínimo legal
, a
fixação do prazo para suspensão da CNH também no mínimo de 2 (dois) meses
e
substituiu a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos
, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Desta feita e sem delongas, descabe a apreciação de tais aspectos por este juízo
ad quem
, em razão da
falta de interesse recursal
.

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 323934440), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, em 5 de março de 2022, por volta das 5h20min, na avenida Tenente Coronel Duarte, no bairro Porto, em Cuiabá/MT,
ENZO ZILIANI NUNES
conduziu o veículo Ford Ranger, placa RAY-1F29, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir permissão ou habilitação para conduzir veículos automotores.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Durante a abordagem policial, os agentes públicos verificaram que o denunciado apresentava sintomas de embriaguez alcoólica.

Assim, realizado o teste de etilômetro, aferiu-se que o acusado possuía o índice de 0,82 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, configurando o crime previsto no art. 306 da Lei Federal nº 9.503/1997, e ensejando, por conseguinte, a prisão em flagrante do denunciado.

Convém indicar que os fatos acima relatados retratam a terceira prisão em flagrante do acusado pelo cometimento de crimes similares [dirigir embriagado e sem habilitação] em um período de menos de 1 ano; observado que o denunciado já foi preso em flagrante por embriaguez na condução de veículo automotor na data de 01/04/2022 (cf. autos da ação penal nº 1014242-66.2022.8.11.0042) e na data de 25/02/2023 (cf. autos da ação penal nº 1009786-39.2023.8.11.0042) – todas em curso perante esta 10ª Vara Criminal.(...)”
(ID 323934387).

Em razão de tais fatos, o apelante

foi
denunciado e condenado
pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, inciso I, do CTB), com incidência da agravante prevista no art. 298, inciso III do CTB, nos termos já relatados, contexto em que agora exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da pretendida absolvição:

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição de
ENZO ZILIANI
por entender que as provas existentes nos autos não são aptas a demonstrar a efetiva embriaguez do recorrente ou o perigo de dano gerado por sua conduta, o que atrai a absolvição por falta de provas ou pela atipicidade da conduta.

Todavia, a pretensão
não comporta acolhimento
.

A prova da
materialidade e da autoria delitiva
ressai do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do extrato do teste do bafômetro (ID 323931546 e ss.), além dos depoimentos prestados na fase de inquérito e em juízo.

Em seu interrogatório (ID 323934417), o recorrente
ENZO ZILIANI
utilizou seu direito constitucional ao silêncio.

Por outro lado, o policial
José Wandeonor Pereira dos Santos
, ouvido em juízo (ID 323934417), narrou se recordar do ocorrido, relatando que, na ocasião, durante ação fiscalizatória de trânsito, o apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool, constatada por meio da realização do teste do etilômetro, que resultou no valor de 0,82mg de álcool por litro de ar alveolar soprado. Além disso, ressaltou que
ENZO
apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como olhos vermelhos, fala alterada e exalava odor etílico, destacando que o valor resultante do teste do etilômetro apresentou valor muito acima do permitido.

As declarações do policial encontram respaldo no extrato do teste do etilômetro acostado no ID 323934350 que, de fato, apresenta o resultado de 0,82mg de álcool por ar alveolar soprado.

E embora a defesa sustente que o depoimento de policiais atuantes na ocorrência não é suficiente para sustentar a sentença condenatória, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez
constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
.
” (STJ – AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe20/04/2018) – destaquei.

O entendimento se encontra uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, com o disposto no
Enunciado Orientativo n. 8
, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a ocorrência do crime pode ser comprovada por meio do extrato de realização do teste do bafômetro ou outros meios admitidos,
in verbis:

“(...)
1. "Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que 'a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese,
ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato (AgRg no AREsp 1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/5/2018)" (AgRg no AREsp n. 1.318.847/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019.).(...)”
(AgRg no AREsp n. 2.726.422/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

Quanto à suposta ausência de perigo de dano gerado pela direção do veículo após a ingestão de bebida alcoólica, ressalto tratar-se de argumento inócuo para afastar a tipicidade da conduta.

Isso porque, para a caracterização do delito em comento não é necessária a constatação de direção anormal pelo condutor do veículo, já que a Lei n. 11.705/2008 suprimiu do tipo penal o elemento normativo ‘
expondo a dano potencial a incolumidade de outrem’
e o delito passou a ser de
perigo abstrato
, sendo dispensável a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto, uma vez que a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Logo,
a conduta criminosa se configura com o simples ato de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência, situação essa que está sobremaneira comprovada pelo complexo probatório dos autos.

Não bastasse, a defesa não se incumbiu de juntar aos autos nenhum documento que desconstituísse os citados elementos de convicção e comprovasse que
ENZO
não conduziu
seu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, limitando-se a sugerir a insuficiência do acervo documental dos autos, o qual objetivamente comprova a embriaguez do apelante.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo, sendo medida de rigor a manutenção da condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante.

2.

Do pedido de afastamento da pena acessória:

De forma subsidiária, a defesa busca a exclusão da pena de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, argumentando que não foi apresentada qualquer fundamentação para sua imposição.

Ocorre que a pena acessória em questão
constitui sanção cumulativa e obrigatória
, expressamente prevista no preceito secundário do art. 306 do CTB,
in verbis
:

“Art. 306:

(...)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Assim, tendo o apelante praticado o crime de embriaguez ao volante, o magistrado não possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda, devendo cumprir o que está na norma, a qual prevê a aplicação cumulada da pena privativa de liberdade, da pena de multa e da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, inexistindo previsão legal que autorize o almejado afastamento da punição.

Em caso semelhante, esta Terceira Câmara Criminal assim decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2°, II DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) – 2.2. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – 2.3. (...) 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. (...) 2.2. No delito de Roubo, a imposição de multa decorre de prescrição legal, uma vez que prevista cumulativamente com a sanção privativa de liberdade no preceito secundário desse crime, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade; 2.3. (...)”.
(N.U 0000018-13.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Sendo assim, de rigor a manutenção da pena de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
ENZO ZILIANI NUNES
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1010311-55.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026